Tribunal: TJSP
Processo: 2230154-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de reserva de crédito da arrematação formulado por terceiro interessado. Alegação de que possui preferência sobre o crédito, na medida em que o imóvel constrito foi penhorado em ação trabalhista promovida em face do proprietário do bem. Hipótese em que restou reconhecida a ineficácia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de reserva de crédito da arrematação formulado por terceiro interessado. Alegação de que possui preferência sobre o crédito, na medida em que o imóvel constrito foi penhorado em ação trabalhista promovida em face do proprietário do bem. Hipótese em que restou reconhecida a ineficácia do negócio envolvendo o imóvel em discussão, na medida em que realizado posteriormente à hipoteca e à penhora averbada na matrícula do imóvel, em evidente fraude a execução. Hipótese, ademais, em que a constrição na ação trabalhista se deu em reforço de penhora, estando a ação trabalhista suficientemente garantida por outros bens. Decisão mantida. Recurso não provido.